Tribunal: TJSP
Processo: 0017921-21.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – Livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo das Execuções – Recurso Defensivo – Cumprimento de pena em regime fechado – Não preenchimento dos requisitos do art. 117, da LEP – Indicativo de que recebe assistência médica – Não caracterização de situação excepcional a justificar o acolhimento do pleito de prisão domiciliar – Atestado de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – Livramento condicional – Indeferimento pelo Juízo das Execuções – Recurso Defensivo – Cumprimento de pena em regime fechado – Não preenchimento dos requisitos do art. 117, da LEP – Indicativo de que recebe assistência médica – Não caracterização de situação excepcional a justificar o acolhimento do pleito de prisão domiciliar – Atestado de comportamento carcerário insuficiente para concessão do livramento condicional – Concessão que caracterizaria, na prática, progressão per saltum – Vivência no regime intermediário como etapa necessária à verificação do mérito subjetivo – Fase de execução da pena vigora principio in dubio pro societate – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017921-21.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINICIUS
RAFAEL DA SILVA PENHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
2
Agravo em Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050
Agravante: Vinicius Rafael da Silva Penha
Agravado: Ministério Público
Comarca de São Paulo
Voto no 7709
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Prisão domiciliar

Livramento condicional
Indeferimento pelo Juízo das
Execuções Recurso Defensivo Cumprimento de pena
em regime fechado Não preenchimento dos requisitos
do art. 117, da LEP
Indicativo de que recebe
assistência médica
Não caracterização de situação
excepcional a justificar o acolhimento do pleito de
prisão
domiciliar

Atestado
de
comportamento
carcerário insuficiente para concessão do livramento
condicional
Concessão que caracterizaria, na prática,
progressão
per
saltum

Vivência
no
regime
intermediário como etapa necessária à verificação do
mérito subjetivo
Fase de execução da pena vigora
principio in dubio pro societate Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Vinicius Rafael da Silva Penha contra a r. decisão reproduzida a
fls. 50/51, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e de concessão de
livramento condicional.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando
pela concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, do livramento
condicional (fls. 01/13).
Regularmente processado o recurso interposto, foi
oferecida contraminuta (fls. 67/70). Mantida a decisão pelo Juízo a quo
(fl. 71), vieram os autos a esta Instância. A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 88/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Como é sabido, a prisão domiciliar prevista no
art. 117, da Lei de Execução Penal, é cabível para beneficiários do regime
aberto para: condenado maior de 70 anos; condenado cometido de doença
grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e
condenada gestante.
Referido rol é taxativo e não exemplificativo, não
comportando ampliações e extensões para hipóteses não previstas em lei.
In casu, o recorrente cumpre pena em regime fechado, o que por si só já
impediria o acolhimento da pretensão.
Não obstante, a Defesa deixa de trazer aos autos
documentos comprobatórios da peculiar situação do reeducando que
ensejaria a concessão excepcional da prisão domiciliar. Ainda, sob outro
aspecto, à fl. 35 consta pesquisa feita junto ao Sistema das Varas das
Execuções Criminais de São Paulo, que indica que o reeducando vem
recebendo tratamento de saúde adequado.
Neste contexto, sequer seria o caso da pretendida
aplicação por analogia do artigo 318 do Código de Processo Penal,
porquanto não se verifica a condição de saúde extrema do sentenciado, de
modo que não caracterizada situação excepcional que autorize o
deferimento de prisão domiciliar.
Não se olvida a gravidade da situação gerada pela
disseminação do coronavírus. Contudo, anota-se que a Recomendação
no 62/2020 editada do egrégio Conselho Nacional de Justiça, em razão
da epidemia de COVID-19, não tem aplicabilidade direta e imediata,
cabendo ao Juízo da execução avaliar a concessão da benesse
excepcional. Verifica-se, assim, o caráter eminentemente jurisdicional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
4
a competência daquele Juízo para a tutela dos presos sob sua jurisdição.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO Impetração objetivando a concessão de prisão
domiciliar, com fulcro na ADPF 347 Impossibilidade Decisão
liminar que não foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal Recomendação no 62, do CNJ que não tem caráter
vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados avaliassem
possibilidades de concessão de benefícios a presos que se
enquadrem nas situações nela elencadas
Réus que
responderam ao processo presos e restaram condenados por
crimes graves, à penas elevadas Necessidade de manutenção
da custódia para garantia da ordem pública
Ausência de
comprovação de que os pacientes integrem os grupos de risco
para a Covid-19, bem como de relatos sobre disseminação do
vírus
em
estabelecimentos
prisionais

Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP, 4a Câmara
Criminal, HC no 2052605-88.2020.8.26.0000, rel. Des. Camilo
Léllis, j. 15.04.2020, grifei).
Impende
salientar
que
a
Secretaria
da
Administração Penitenciária tem adotado, em consonância às diretrizes
dos órgãos de saúde, diversas medidas para combater a disseminação da
COVID-19 no sistema penitenciário paulista, tais como aumento no
fornecimento de material de limpeza e de higiene para atender a atual
demanda, disponibilização de condições de assepsia já na entrada das
unidades prisionais às quais devem se submeter todas as pessoas,
intensificação de ações informativas e de conscientização da população
carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de higiene,
mormente para evitar contágios no interior do sistema penitenciário,
dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
5
Tampouco prospera a pretensão do agravante com
relação ao livramento condicional.
É manifesto que não se contenta o legislador
apenas com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o
reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente
preparado ao retorno à vida em sociedade, seja por meio de progressão de
regime, seja por concessão de livramento condicional.
Nesse sentido, o artigo 83, inciso III, do Código
Penal, prevê que para a concessão do livramento condicional deve estar
comprovado o comportamento satisfatório do reeducando durante a
execução da pena. E, ainda, “o livramento deve ficar subordinado à
constatação de condições pessoais que façam presumir que não mais
voltará a delinquir” (TJSE, RT791/692).
Ressalta-se,
entretanto,
que
o
atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria
da Administração Penitenciária (fl. 28), por si só, é insuficiente, para
comprovar o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado, visto
que, no caso dos autos, tal documento não fornece elementos capazes de
demonstrar com a necessária segurança que o reeducando está apta a
retornar ao convívio social, inclusive por ser reincidente e cumprir pena
por delito praticado mediante violência e grave ameaça contra pessoa.
Nesse sentido é o entendimento deste Colendo
Tribunal de Justiça:
“O bom comportamento é o mínimo esperado
daquele que foi segregado da sociedade pela prática de fatos definidos
como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003 tenha alterado o artigo 112 da
Lei de Execução Penal e exigido apenas o 'bom comportamento' do
condenado em vez do 'mérito', a questão não é tão simples e não torna o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
6
magistrado um autômato” (Agravo de Execução Penal no
9001511-31.2017.8.26.0050, Rel. Xavier de Souza; 11a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 24/01/2018, publicado em 30/01/2018).
Não se pode deixar de ressaltar que o livramento
condicional, embora não caracterize, stricto sensu, regime prisional, é
definido por condições muito mais brandas que aquelas inerentes ao
regime semiaberto. Assim, conceder o maior benefício ao reeducando, sem
que antes vivencie o regime intermediário significaria, na prática, admitir
a “progressão per saltum”.
Tal proceder contrariaria a lógica da progressão de
regime, nos termos da Lei de Execução Penal. Impende destacar que a
referida progressão também é contrária ao entendimento do C. STJ e
encontra vedação na Súmula no 491: “É inadmissível a chamada
progressão 'per saltum' de regime prisional”.
Ademais, em sede de execução penal, vale o
princípio elucidado pelo brocardo latino in dubio pro societate, pelo qual se
prima, na dúvida quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um
período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que
a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do
reeducando, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em
sociedade.
Nessa esteira, o cumprimento de pena em regime
semiaberto serve como indicativo do comprometimento do sentenciado
com o regular desconto de sua reprimenda, abrandando a vigilância
estatal, porém mantendo-a em nível bem acima daquele aplicado no
livramento condicional. O mérito subjetivo para o benefício mais amplo,
dessa forma, deve ser aferido com base no desempenho do reeducando no
regime anterior, o que denota, mais uma vez, a incoerência de transferi-lo
da forma mais gravosa de cumprimento de pena (o regime fechado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017921-21.2020.8.26.0050 -Voto no 7709
7
diretamente à mais branda (o livramento condicional).
Nada há, portanto, a ser alterado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.

ROBERTO PORTO
Relator